Tribunal: STF
Processo: RHC 54883
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-15
Data de publicação: 1976-10-15

Ementa:
CITAÇÃO FEITA POR EDITAL  EM  PROCESSO-CRIME.  INDICAÇÃO
ERRONEA DO NUMERO DA CASA QUE SERVE DE FORUM. DEFEITO IRRELEVANTE QUE
NÃO CONSTITUI NULIDADE POR SER INIDENTIFICAVEL SOBREDITO PREDIO.
          2. SE O EDITAL DE CITAÇÃO EM PROCESSO-CRIME FOI PUBLICADO
TEMPORANEAMENTE NA IMPRENSA, NENHUM PREJUIZO SE CONFIGURA PARA O RÉU
NO FATO DE O ESCRIVAO NÃO HAVER CERTIFICADO, NOS AUTOS, O DIA E O MES
EM QUE CIRCULOU O JORNAL QUE PUBLICOU REFERIDA PECA.
          3. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NEGA PROVIMENTO.